Tribunal: TCU
Processo: 019.919/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Olho D'água das Cunhãs/MA, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2008. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Olho D'água das Cunhãs/MA, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Lauraci Martins de Oliveira, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/1/2008 3.590,00 15/1/2008 253,00 6/5/2008 5.635,00 8/5/2008 1.500,00 2/6/2008 3.500,00 19/6/2008 3.400,00 20/6/2008 2.400,00 26/6/2008 164,00 27/6/2008 2.800,00 1/7/2008 1.800,00 1/7/2008 860,00 4/7/2008 3.900,00 8/7/2008 3.600,00 16/7/2008 3.600,00 1/8/2008 1.900,00 4/8/2008 3.600,00 8/8/2008 2.800,00 20/8/2008 980,00 26/8/2008 3.200,00 26/8/2008 980,00 29/8/2008 1.800,00 9/9/2008 1.800,00 19/9/2008 1.800,00 26/9/2008 990,00 29/9/2008 330,00 1/10/2008 1.800,00 3/10/2008 1.800,00 8/10/2008 2.300,00 8/10/2008 2.400,00 24/10/2008 2.375,00 24/10/2008 980,00 27/10/2008 1.900,00 30/10/2008 1.800,00 30/10/2008 1.800,00 31/10/2008 780,00 3/11/2008 985,00 7/11/2008 2.375,00 11/11/2008 1.900,00 17/11/2008 2.200,00 20/11/2008 880,00 24/11/2008 1.800,00 24/11/2008 1.800,00 5/12/2008 995,00 12/12/2008 3.500,00 19/12/2008 3.800,00 23/12/2008 2.800,00 23/12/2008 1.900,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Olho D'água das Cunhãs/MA, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.